Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-29.2020.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001145-29.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[I. A. DE PAULA - CNPJ: 32.068.680/0001-71 (APELANTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - CNPJ: 70.494.802/0001-80 (APELANTE), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (APELANTE), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (APELADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - CNPJ: 70.494.802/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO POPULAR – SUSPENÇÃO E NULIDADE DO PREGÃO MUNICIPAL PRESENCIAL Nº 43/2020 - REVOGAÇÃO DOS ATOS ATACADOS - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDOS – OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DEVEM SER SUPORTADOS E DIVIDIDOS IGUALMENTE PELOS TRÊS REQUERIDOS – 1/3 PARA CADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Se o edital impugnado pelo autor foi revogado, no curso da lide, a ação perdeu seu objeto, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, ademais que nenhum outro pedido de mérito foi formulado na inicial além da anulação dos atos.

Se a revogação do pregão presencial nº.043/2020, bem como das atas de registro de preços dele decorrentes, se deu por conta da iniciativa do autor da ação popular, que sustentava a tese da ilegalidade dos atos, é inquestionável que faz jus aos honorários advocatícios e reembolso de despesas.

Por outro lado, no que diz respeito à divisão da condenação dos honorários entre os requeridos, é certo que esta deve dividida igualmente, ou seja, 1/3 cada, para que assim não ocorra o enriquecimento ilícito do requerente/apelado.

Portanto, deve ser a sentença retificada apenas para constar que a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais é solidaria, e deverá ser dividida igualmente em 1/3 para cada um deles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por I.A. DE PAULA e ERICO STEVAN GONÇALVES, em face da sentença proferida nos autos da Ação popular com pedido de tutela antecipada de urgência antecedente nº 1001145-29.2020.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, que julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em sua apelação a I.A. DE PAULA, primeiramente requereu o beneficio da gratuidade da justiça, ou subsidiariamente o direito ao recolhimento do preparo somente ao final, tendo em vista se tratar de ação popular.

Aduziu que tanto a licitação, como a anulação do certame que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto, foram atos de iniciativa, responsabilidade e autotutela do ente municipal, não havendo nenhuma interferência da apelante, nem mesmo algo sequer foi alegado neste sentido, não dando causa ação, e por isso injusta a condenação contra o mesmo.

Argumentou que o Juízo de primeiro grau condenou os requeridos “conjuntamente” responsável pela existência da ação, decidiu ainda por considerá-lo responsável solidário pelos honorários arbitrados, os quais se deram em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, o invés de estar condenado e responsável ao pagamento de 1/3 (um terço) destes honorários, acabou ficando na sua totalidade; reforçando a injustiça perpetrada.

Por fim requereu o reconhecimento “que a apelante não deu causa à ação, aplicar o princípio da causalidade e excluí-la dos ônus sucumbenciais. b) Caso não seja este o entendimento, algo que piamente não se acredita, evitando o enriquecimento sem causa, fixar os honorários mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo 85 de Código de Processo Civil. c) Sem prejuízo do deferimento acima, seja afastada a solidariedade imputada à apelante, rateando os honorários na exata proporção da responsabilidade de cada um para a existência da ação. d) Na sequência, condenar o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados por estes nobres julgadores”.

Por sua vez, o apelante ÉRICO STEVAN GONÇALVES, arguiu que o artigo 18 da Lei nº. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), que dispensa o autor do pagamento de honorários de sucumbência se não comprovada à má-fé, também deveria se estender a ação popular pela similaridade dos ditames legais e ainda considerando que se observa da demanda proposta que não há má-fé no ato que se impugnou.

Explica que o Juízo de primeiro grau condenou os requeridos “conjuntamente” responsável pela existência da ação, decidiu ainda por considerá-lo responsável solidário pelos honorários arbitrados, os quais se deram em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, o invés de estar condenado e responsável ao pagamento de 1/3 (um terço) destes honorários, acabou ficando na sua totalidade; reforçando a injustiça perpetrada.

Por fim requereu a isenção do Recorrente ao pagamento da verba sucumbencial, ou a redução dos aludidos honorários para uma quantia fixa a ser arbitrada, respeitando o que se coaduna com a disposição contida no Art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões de PEDRO DANIEL VALIM FIM, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (Id.148502179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ÉRICO STEVAN GONÇALVES e I. A. de Paula contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da “Ação Popular”, proposta por PEDRO DANIEL VALIM FIM, em face dos ora apelantes e TRANSPEDRA MINERAÇÃO EIRELI, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerando que o processo licitatório objeto da lide foi revogado, logo, restando evidente a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção da demanda sem julgamento do mérito, por fim, ante o princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 2º, do CPC.

Primeiramente, cumpre consignar que na ação popular as partes só pagarão custas e preparo a final (art. 10 da Lei nº 4.717 /65), portanto conheço de ambos os recursos de apelação, deferindo o pedido de pagamento do preparo ao final, no entanto indefiro o pedido de justiça gratuita, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência dos apelantes.

A inicial narra que o município de Guarantã do Norte realizou dois Pregões Presenciais para registro de preço do mesmo objeto, qual seja pedra brita nº 1, pedra brita nº 0 e pó de pedra.

Aduz que os documentos disponibilizados pelo município demonstram indícios de superfaturamento de cerca de R$342.360,00 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais) nos itens brita nº 1 e pó de pedra, e que os referidos documentos apresentam contradições e demonstram negligência na homologação do certame.

Sustentou ainda, que há risco de direcionamento indevido de licitação, vez que o pregão foi realizado em sua modalidade presencial.

Diante disso, a parte autora requereu concessão de tutela de urgência visando a suspensão do processo licitatório de pregão presencial n. 43/2020 e das atas de registro de preços n. 82 e 83/2020. A tutela de urgência foi deferida através da decisão id. 141566880.

Após a triangularização processual, fora informado nos autos que o Prefeito Municipal de Guarantã do Norte – Sr. Érico Stevan - revogou a licitação objeto da lide, e por isso em seguida os autos foram sentenciados nos seguintes termos:

[...] “Tendo em vista que o processo licitatório objeto da lide foi revogado, evidente a ocorrência de perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Desta feita, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o feito, sem resolução de mérito.

Sem custas.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 2º, do CPC. [...]”

Ambos os recursos insurgem sobre a mesma matéria. A condenação dos apelantes aos ônus sucumbenciais, em favor do apelado, mesmo quando a ação popular foi extinta sem resolução do mérito.

Pois bem.

In casu, a ação foi ajuizada e, no curso da lide, a Administração revogou o procedimento licitatório, o que implicou o atingimento, por outros meios, da finalidade inicialmente almejada.

É nítida a tensão entre os princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência baseia-se na punição a alguém por causar, sem justo motivo, ainda que de boa-fé, a instauração de um processo. Por resistir a uma pretensão válida de outrem, de modo juridicamente indevido, o responsável pela lide deve ser responsabilizado pecuniariamente, além da própria derrota processual, que se reflete em seu patrimônio, com a condenação material em si.

Como expressão a contrario sensu, tem-se o princípio da causalidade, que se exterioriza por meio da aferição das despesas incorridas por culpa da parte vencida, quando a ela atribuíveis.

Na espécie, embora não tenha havido reconhecimento do pedido, a ação popular em questão motivou a revogação da licitação pela Administração Pública, licitação essa onde todos os requeridos participaram de alguma maneira, e que somente foi revogada no dia 11/09/2020, conforme consta nos autos, 03 dias depois da decisão liminar, ter deferido a medida liminar pleiteada, e suspendido o pregão presencial 43/2020.

Impende salientar que os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido:

AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recolhe-se da jurisprudência do STJ que, "conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes" (AgR no REsp 379.894, j. 19-5-2009), mostrando-se irrelevante, de resto, a só falta de resistência processual do demandado, convocando a imposição de verba honorária até nos casos de reconhecimento jurídico do pedido (art. 90 do Cód.pr.civ .). Não provimento da apelação e da remessa necessária.

(TJ-SP - AC: 10126760320208260053 SP 1012676-03.2020.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 16/12/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021)

Portanto, sobre a análise das circunstâncias fáticas da causa, mesmo tendo a ação perdido seu objeto, fazem jus o patrono do autor ao recebimento de honorários advocatícios por ter dado causa à revogação da licitação questionada judicialmente, do que decorreu a referida perda de objeto.

No que diz respeito ao arbitramento dos honorários de forma equitativa, como requerido por ambos apelantes, também não merece prosperar.

É cediço que de acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”

No entanto, como não foi esse o caso dos autos, em que o valor da causa foi fixado em R$ 342.360,00 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais) – valor estimado do superfaturamento - este valor deverá ser utilizado como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Vejamos o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base no valor da causa.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado o valor do valor da causa para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios de escalonamento percentual, conforme preceitua o § 5 do art. 85 do CPC.

Por outro lado, no que diz respeito à divisão da condenação dos honorários entre os requeridos, é certo que esta deve dividida igualmente, ou seja, 1/3 para cada, para que assim não ocorra o enriquecimento ilícito do requerente/apelado.

Portanto, deve ser a sentença retificada apenas para constar que a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais é solidaria, de forma que deverá ser dividida igualmente em 1/3 para cada um deles.

Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos do I.A.DE PAULA e ÉRICO STEVAN GONÇALVES, apenas para retificar a sentença quanto a aplicação do pagamento dos honorários sucumbenciais de forma solidaria, a ser dividida igualmente em 1/3 para cada um dos requeridos/apelantes, mantendo-a em seus demais termos.

Conforme o art.85 §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados anteriormente aos requeridos/apelantes, para 12% por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023